Tribunal: TJES
Processo: 5000204-88.2023.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-88.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99PAY S.A.
RECORRIDO: VANESSA TRANHAGNO VALGER
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000204-88.2023.8.08.0022

ORIGEM:
Juízo de Ibiraçu - 1ª Vara

RECORRENTE:
99PAY S.A.

RECORRIDO:
VANESSA TRANHAGNO VALGER

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por VANESSA TRANHAGNO VALGER em face de 99PAY S.A, alegando, em apartada síntese, que em março de 2023 foi surpreendida com o bloqueio unilateral dos valores que possuía em sua conta bancária mantida junto a instituição requerida. Narra a autora, que buscou a solução administrativa junto ao banco réu, contudo, os valores não foram desbloqueados. Diante do exposto, requer a concessão da medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a desbloquear os valores contidos na conta da autora. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: "Diante do exposto e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, a fim de: a) TORNAR definitiva a decisão ID n.º:23851601; b) CONDENAR a requerida a pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos e atualizados a partir do presente comando."

3. Em tempo, a Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a legalidade do bloqueio realizado, devendo ser afastada a condenação por danos morais e julgado improcedente o pleito contido na inicial.

4. Por sua vez, a Requerente, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: "Nesse sentido, diante da hipossuficiência técnica da autora e da verossimilhança das alegações, possível a inversão do ônus
probandi
, com esteio no art. 6º, VIII, CDC, incumbindo a requerida demonstrar a regularidade de sua atuação no mercado de consumo, conforme determinado na decisão de ID n.º: 23851601. Acerca disso, alega a parte requerida que a conta da requerente foi bloqueada por constatação de irregularidades, se negando a requerente quanto a apresentação de “documentos indispensáveis para manutenção regular da conta”. Contudo, conforme se observa nas conversações entre as partes, realizadas no chat de suporte da requerida (ID n.º: 23595456), a documentação exigida foi entregue pela requerente, não sendo impugnados pela requerida, quanto a sua higidez, em sede de contestação. À vista disso, concernia requerida demonstrar nos autos a legitimidade do bloqueio, ônus do qual não se desincumbiu, visto que tal prova não veio aos autos. Malgrado, inexiste prova de indícios de fraude detectada pelo sistema antifraude da requerida, que justificasse, a princípio, o bloqueio preventivo. Salienta-se que eventual bloqueio, mesmo que praticado como medida de segurança, deve ser temporário, acompanhado de justificativa e imediata comunicação ao correntista, o que, a meu ver, pelos documentos carreados pela requerida, não ocorreu."

7. Outrossim, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)